Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS, em face à decisão desta Relatoria, que não conheceu a apelação da embargante, em razão da deserção. Tendo em vista que os aclaratórios foram opostos em face de decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Intime-se a recorrente para emendar a peça e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15